Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-54.2017.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-54.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO SENA SANTOS - CPF: 056.458.341-35 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARCONE SENA SANTOS - CPF: 669.860.286-87 (APELANTE), MARLI DA SILVA - CPF: 408.044.379-04 (APELANTE), KARIS COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.281.286/0001-32 (APELANTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), KARIS COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.281.286/0001-32 (APELADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), TIAGO SENA SANTOS - CPF: 056.458.341-35 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARCONE SENA SANTOS - CPF: 669.860.286-87 (APELADO), MARLI DA SILVA - CPF: 408.044.379-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E JULGOU PREJUDICADO O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA
MULTA DO ART. 334, §8º, DO CPC –PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM TELEVISIVA – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE VEICULOU IMAGEM DO AUTOR EM DELEGACIA DE POLÍCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO DE INFORMAÇÃO – FILMAGEM REALIZADA EM LOCAL PÚBLICO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA A EXTRAPOLAÇÃO OU NEGLIGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO –

RECURSO

DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. Nos termos da orientação do STJ, “ficando demonstrado que os procuradores da (parte), munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). 2. “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018). 3. Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001165-54.2017.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KARIS COMUNICAÇÕES LTDA – ME (TV CONQUISTA), e também por TIAGO SENA SANTOS, MARCONE SENA SANTOS e MARLI BISPO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001165-54.2017.8.11.0045), ajuizada pelos segundos contra a primeira apelante, julgou o pedido procedente para “
confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, determinar que a empresa/requerida providencie a exclusão da notícia ‘sub judice’, contendo a imagem do requerente Tiago Sena Santos, da sua página no Facebook, bem como de qualquer meio de comunicação, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00,
(...) (e)
condenar a requerida,

a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 20.000,00 para o autor Tiago Sena Santos, R$ 10.000,00 para o requerente Marcone Sena Santos e R$ 10.000,00 para a demandante Marli Bispo dos Santos, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso
” (cf. Id. nº 87256998).

A ré/apelante
KARIS COMUNICAÇÕES sustenta, preliminarmente, omissão do MM. juiz quanto à aplicação da
multa prevista no art. 334, §8º, do CPC aos co-autores
Marcone e Marli
em razão da ausência injustificada destes à audiência de conciliação, e, quanto ao mérito, insiste em que “
agiu no exercício regular do seu direito de informar a todos os cidadãos
” quando veiculou a matéria jornalística questionada nos autos, não tendo praticado qualquer ato ilícito e nem cometido excessos que configurasse abuso de qualquer direito, sobretudo do direito de informar (cf.
Id. nº 87256999).

Afirma que “
apenas publicou matéria jornalística no qual a Delegada fala sobre a operação realizada e as pessoas presas sob a suspeita de ter cometido crime, na reportagem nem o Delegado e nem o Jornalista mencionam o nome do primeiro apelado, ou atribuem a ele algum tipo de crime, na imagem é possível verificar inclusive que o apelado está de cabeça baixa
.
Destarte, ao veicular a matéria, não há nenhum conteúdo pejorativo com relação às pessoas apreendidas, e menos ainda comentários sensacionalistas ou vexatório, sendo apenas de caráter informativo
”, e argumenta que a captura de imagens do autor Tiago “
só ocorreu por ação exclusiva
(deste)
, que, em razão de não estar com a documentação da sua moto regular, evadiu da ordem de parada policial, sendo alcançado e preso pela Autoridade Policial na qualidade de suspeito, posto que a maioria dos roubos que tinham ocorrido naquele período eram praticados por motociclistas
”; acrescenta, ainda, o autor Tiago “
faltou com a verdade na petição inicial na qual afirmava que estava trabalhando como pintor na época da sua prisão, e, depois teve que trabalhar sozinho em razão das desconfianças das pessoas que o contrataram
”, pois, conforme informações colhidas dos autos da ação nº 10022.09-45.2016.8.11.0045, ajuizada por Tiago contra o INSS, “
no período em que ocorreu a prisão,
(ele)
estava em gozo de auxílio-doença,
(...)
,
(tendo)
afirmado naquela peça que a atividade habitual era de auxiliar mecânico
”.

Afirma, por fim, que “
o valor indenizatório fixado ao primeiro apelado é extremamente elevado, uma vez que a prisão do mesmo ocorreu por conduta exclusiva da vítima que desobedeceu a ordem de parada da Autoridade Policial, evadindo-se do local, sendo perseguido e preso, como não houve nenhuma ação direta da Apelante para imputar atividade criminosa, ou menção do nome do apelado, deve ser em caso de manutenção da condenação reduzida a indenização a um salário mínimo, valor que é suficiente para a situação alinhavada; já com relação aos demais apelado, sequer tem que haver direito a verba indenizatória, pois ambos afirmaram que não chegaram a ver a reportagem, tendo conhecimento por terceira pessoa que é familiar, caracterizando mero aborrecimento
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a consequente improcedência do pedido, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório para 1 salário-mínimo; em todo caso, pede a condenação dos autores/apelados
Marcone e Marli ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC (cf. Id. nº 87256999).

Os autores
TIAGO, MARCONE e MARLI DOS SANTOS apresentaram recurso de apelação junto ao Id. nº 87257005, pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais para 30 mil reais para cada, porque, segundo afirmam, a sentença não o arbitrou em patamar suficiente a compensar todo o abalo moral sofrido em decorrência da injusta divulgação e associação da imagem de Tiago “
em matéria policial, sendo retratado como ‘bandido’, durante programa televisivo de grande audiência no município de Lucas do Rio Verde/MT, e até em alguns municípios vizinhos, bem como o vídeo do programa permaneceu por vários meses na página do Facebook da apelada
”, e também pela majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a sua fixação no patamar legal mínimo (10%) não refletiu a complexidade da causa e nem remunerou com justeza o trabalho realizado no curso do processo.

Mesmo devidamente intimados a contra-arrazoar o apelo adversário, autores e ré permaneceram inertes, nada positivando nos autos (cf. Id. nº 87257008 e 87257009).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, cabível, segundo a apelante, pela ausência dos autores
Marcone e Marli dos Santos à audiência de conciliação, relembro que o §10 do mesmo artigo admite que a parte constitua mandatário, com poderes específicos para negociar e transigir, para representá-la na audiência de conciliação,
e, no caso, conforme consta dos instrumentos procuratórios vinculados ao Id. nº 87254492, os autores outorgaram ao advogado José Rodrigues de Freitas Júnior poderes para a prática de atos devotados à “
composição amigável judicial ou extrajudicial
”, incluindo, entre outros pontos, expressa autorização para “
transigir, desistir e renunciar
”, tendo referido advogado comparecido à audiência de tentativa de conciliação, e, no ato, representado os coautores Marcone e Marli, já que o coautor Tiago compareceu pessoalmente
(cf. Id. nº 87256963).
Logo, aplica-se ao caso a orientação do eg. STJ de que, “
ficando demonstrado que os procuradores da (parte), munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça
.
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

O mérito da lide encerra discussão sobre o tema do abuso de direito de informar, que teria sido perpetrado pela ré/apelante pela veiculação de matéria jornalista em mídia de comunicação social; temo aqui, portanto, o confronto clássico entre liberdade de imprensa
vs
direitos da personalidade, mais precisamente excesso/negligência do veículo de comunicação ao publicar reportagem jornalística televisiva com imagens de um dos autores desta demanda.

Vamos aos fatos.

Em 17.05.2016, durante o seu telejornal vespertino, exibido no horário do almoço, a ré Tv Conquista veiculou reportagem com o tema “
onda de crimes patrimoniais praticados com violência extrema
” no Munícipio de Lucas do Rio Verde/MT, e, para ilustrar a matéria, entre outros episódios, noticiou “
um roubo ocorrido
(...)
no mercado no bairro Menino Deus
” na última sexta-feira (14.05.2016), divulgando a imagem de quatro homens, algemados e cabisbaixos, que se encontravam detidos na delegacia de polícia onde a filmagem foi gravada como suspeitos da prática do delito, estando, entre eles, o autor Tiago Sena Santos (o 1º da fila da esquerda à direita na imagem abaixo).

O Termo de Declaração, datado de 19.05.2016, emitido pela Escrivã da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, esclarece as circunstâncias que envolveram a presença de Tiago no recinto da Delegacia naquela data, dizendo o seguinte:

“Tiago Sena Santos, (...), foi detido no último dia 14/05, conforme BOPM 2016.162652, por ter tentado fugir com sua moto quanto a PM tentou sua abordagem, e, como havia ocorrido roubos na cidade naquela noite, Tiago foi mantido detido para ser submetido a reconhecimento com demais pessoas que foram detidas, no entanto, não foi reconhecido por nenhumas das vítimas como sendo um dos autores dos roubos, nos quais, na verdade, tratava-se de outros acusados, que foram presos naquela mesma noite.” (cf. Id. nº 87254496)

Em 04.04.2017, quase um ano depois da ocorrência desse episódio, o autor Tiago Sena, em conjunto com os seus pais, os coautores Marcone e Marli, ajuizou a presente demanda indenizatória objetivando a condenação da Tv Conquista à obrigação de fazer consistente na exclusão do
vídeo da reportagem de sua página do Facebook e ao pagamento de indenização por danos morais em proveito de cada um deles.

Os autores expuseram, com a diferenciação deste ou daquele detalhe adicional, a mesma versão dos fatos contida no supracitado Termo de Ceclaração, sobre o motivo do encaminhamento de Tiago à Delegacia de Polícia no dia 14.05.2016, enfatizando que, “
após passar a noite detido, e ser submetido posteriormente a reconhecimento por parte das vítimas dos tais crimes ocorridos naquela data, foi solto, posto que todos elas foram unânimes em apontar que o autor não era o roubador ou algum dos partícipes
”; queixaram-se de que, “
na delegacia, a requerida Tv Conquista fez imagens do autor algemado, juntamente com outras pessoas que haviam sido detidas naquela mesma noite sob circunstâncias diversas, ato já bastante humilhante. Posteriormente, na semana seguinte, a requerida veiculou matéria no seu informativo diário (jornal televisivo que passa na hora do almoço com alcance em toda Lucas do Rio Verde e alguns municípios vizinhos), a qual tratava da violência urbana, e
(...)
usou a imagem do autor, atribuindo-lhe autoria de crimes que ele nunca cometeu,
(...)

(reportagem)
que até hoje se encontra disponível na página que a requerida mantém no Facebook
”.

Sustentaram que, em relação ao coautor Tiago, “
a conduta da requerida causou-lhe constrangimento perante a comunidade escolar
,
e também perante toda a sociedade
”, inclusive, “
a

prática de seu labor à época também foi afetada, pois para realizar pintura de casas é preciso certo grau de confiança, devido ao fato que se conhece os lares em detalhes, e, em determinadas residências, o dono sentiu-se desconfortável pelo fato de ter visto a matéria da requerida, e indagou o Sr. Rodrigo, patrão do autor, se estava tudo bem e se o rapaz era de confiança
”, e que, por outro lado, “
constrangimento igual ou pior passaram seus pais, Marcone Sena dos Santos e Marli Bispo dos Santos, ao verem na televisão seu filho taxado como bandido, autor de vários roubos, ficando profundamente abalados, sentindo-se humilhados perante a sociedade, envergonhados pra saírem para o trabalho (caso de seu pai), e até para se relacionarem com vizinhos (caso de sua mãe), não restando dúvida que a conduta irresponsável gerou profundo dano no seio da família
”
(cf. Id. nº 87254491).

A ré Tv Conquista objetou dizendo que sua conduta encontra respaldo na garantia à liberdade de expressão e de informação, neste caso, especialmente, enquanto órgão de imprensa, e que modo algum extrapolou ou abusou do direito de informar ao filmar, produzir e veicular matéria de cunho estritamente jornalístico produzida com base nas informações que dispunha no momento; afirmou que “
em nenhum momento foi atribuído crime algum a pessoa do primeiro requerente, o que houve foi uma matéria na qual é apresentado pelo Delegado da cidade, Dr. Valter Fonseca, o cenário de violência sofrido pelo município
”, sendo “
reportagem com cunho genérico, com base nas informações dos boletins de ocorrência, não havendo em nenhum momento ação que pudesse constranger o primeiro requerente
”.

Pontuou, ainda, que “
não tem o dever de investigar a autoria de crimes, mas sim de tão somente apresentar a sociedade as informações dos boletins de ocorrência lavrados durante a semana e finais de semanais
”, frisando que, “
na reportagem, só aparece o primeiro requerente por causa da sua conduta de não respeitar a abordagem policial, e se evadir do local
” (cf. Id. nº 87256959).

O MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente o conteúdo do documento encartado no evento nº 5867652, deflui-se que, na data de 17/05/2016, encontrava-se disponível, na página que a empresa requerida mantém no Facebook, a publicação da notícia que divulgava a ocorrência de uma onda de crimes de roubo no município, contendo imagem do primeiro demandante algemado. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil]. Incontroverso, também, que a reportagem em questão foi divulgada no informativo diário da ré, em TV aberta, no horário do almoço.

Ao dissecar, de modo meticuloso, o teor da imagem disponibilizada e o conjunto de circunstâncias que permearam a notícia publicada pela empresa requerida, depreende-se que o primeiro autor, efetivamente, foi associado/vinculado ao fato criminoso noticiado (crime de roubo), assumindo verdadeira condição de responsável pelos crimes quando, na verdade, não teve qualquer participação ativa no fato, o que, também, é incontroverso.

Malgrado a ausência de intenção por parte da requerida, de denegrir ou, de alguma forma, prejudicar o autor, no meio profissional e social, porque visava tão-somente repassar informações obtidas naquela oportunidade, tal como sustentado na contestação, o fato é que, e isso não se pode sonegar, a imagem do requerente, da forma como foi disponibilizada na reportagem, não se efetivou de modo regular, na exata medida em que associa/vincula o requerente, de forma indevida, a ato ilícito que não teve qualquer participação. Houve, pois, evidente abuso irresponsável no exercício da liberdade de imprensa/expressão.

É de suma importância enfatizar, por oportuno, que as informações e notícias publicadas na internet em geral são transmitidas com muita velocidade, o mesmo ocorrendo com as redes sociais, no caso dos autos, o Facebook, em que as postagens e os comentários, compartilhamentos e curtidas são praticamente instantâneos à publicação, atingindo grande número de pessoas, causando sérias repercussões. Vale mencionar, ainda, o grande alcance do jornal local veiculado diariamente no horário do almoço, em que a grande maioria das pessoas costuma assistir ao informativo.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima a ponderação das garantias e direitos constitucionais em contraposição, considerando-se que a notícia publicada pela empresa requerida, em sua página do Facebook e no seu informativo diário, vinculando a imagem do autor a fato criminoso, traduz-se em ato ilícito, conclui-se, por inferência racional, que se encontram presentes os requisitos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e de reparar os danos experimentados [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil e art. 5º, inciso IX da CRFB/88].”

É livre a manifestação do pensamento, e assegurado a todos o acesso à informação, sendo inadmissível qualquer censura de natureza política, ideológica e artística aos meios de comunicação social. É o que diz a Constituição Federal em seu art.
5
º, incisos IV e
IX
, ao garantir a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de licença ou censura, e no
art.
220
,
caput
e §§ 1º e 2º, ao conferir
especial proteção ao direito à informação e à liberdade de imprensa.

No entanto, assim como se dá com quaisquer outros direitos, a
liberdade de imprensa e de informação não é absoluta, não sendo permissivo à violação de outros direitos igualmente protegidos pela CF, como, por exemplo, os direitos da personalidade de cada cidadão. Ou seja, o veículo de comunicação social não dispõe de carta branca para, ao seu talante, de forma absolutamente imune e impune, atingir e ferir a honra, a dignidade e a imagem das pessoas; sendo assim, se
a veiculação da notícia ultrapassar os limites do direito de prestar informação, ou de expressar opinião e livre discussão dos fatos, e afronta a honra, a imagem e/ou a integridade moral de determinada pessoa, certamente restará caracterizada a prática de ato ilícito (CC, art. 187), com todas as repercussões daí decorrentes atinentes à responsabilidade civil (CC, art. 927).

O arbitramento de conflitos como o que está posto nos presentes autos demanda resposta necessária à indagação sobre se, no caso concreto, os limites da liberdade de imprensa/informação/expressão foram transpostos pelo indigitado ofensor, e a resposta a essa indagação, que evidentemente depende do exame criterioso das circunstâncias do caso concreto, deve ser alcançada a partir do exame dos pressupostos gerais comumente aplicáveis a toda e qualquer cenário envolvendo esse tipo de problema, entre os quais, destaco, está o entendimento de que
a liberdade de expressão desfruta de
posição preferencial
no Estado democrático brasileiro, por ser pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades do cidadão, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões (STF, ADPF 130),
isto é, com maior precisão,
“
a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão
” (STF - PRIMEIRA TURMA - Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018).

Ainda em referência à decisão proferida no Rcl 22328/RJ, o STF editou os seguintes critérios a serem observados no exame do conflito casuístico entre liberdade
vs
intimidade:

“Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam incidência ao caso (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes (iii) e, por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza a vontade constitucional1. Idealmente, a ponderação deve procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da proporcionalidade ou razoabilidade.

No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação

(iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia (iv) local do fato (v) natureza do fato (vi) existência de interesse público na divulgação em tese (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos

e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma” (STF – PRIMEIRA TURMA
–
Rcl
nº
22
.
328
/RJ
, Rel
.

Min
istro LUÍS
ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018)

Esmiuçando os pormenores do cenário discutido nos autos, confira-se a transcrição do áudio e o conteúdo da matéria jornalística produtora da celeuma:

“Para o delegado Valter Fonseca, o momento vivido pelo município é semelhante ao de várias cidades do País no que diz respeito à falta de segurança, mas a onda de crimes patrimoniais praticados com violência extrema foge de qualquer normalidade, os roubos são praticados geralmente por indivíduos com rosto coberto por capacetes de motociclista, considerados tecnicamente como crimes de autoria desconhecida. Em casos assim, as informações prestadas por as vitimas devem ser o mais detalhada possível para facilitar a identificação dos atores.

Quando não tem flagrante logo após o roubo, a população tem aquela sensação de que a policia não fez nada, e na verdade não é assim, porque depois que chega aquela notícia do roubo aqui se não tem o flagrante a policia civil instala o inquérito Policial, e a partir desse inquérito Policial agente costuma fazer as diligencias, chama as vitimas para serem ouvidas é... trabalhamos ai com a identificação de eventuais suspeitos e muitas vezes as pessoas é são presas e esses crimes são esclarecidos.

Para ilustrar a gravidade da situação o delegado citou dois casos recentes, onde o grau de agressividade dos autores atingiu níveis alarmantes: ‘um estabelecimento comercial que nos últimos 5 dias foi alvo de três crimes patrimoniais, um furto na quinta feira, um roubo na sábado e, nesta manhã, os proprietários do estabelecimento foram alvos, aí já na sua residência de um crime de roubo e que eles foram agredidos pelos criminosos, a princípio, parece que são três executores, dois que ingressaram dento da casa e um que ficou do lado de fora no veiculo e e... todos esses casos né infelizmente cometidos com bastante violência, as vitimas tem sido agredidas né. Como foi o caso de um roubo que ocorreu na sexta feira, no mercado no bairro Menino Deus em que um dos clientes do estabelecimento comercial, ele foi agredido gratuitamente pelo assaltante que tinha arma em punho desferiu um golpe ali na face esquerda do cidadão que tava ali dento fazendo compra e que infelizmente também foi vitima’.

Em vários dos roubos registrados o sistema de monitoramento por vídeo registrou ação dos criminosos, no entanto, a qualidade do material nem Sempre é suficiente para identificar com precisão a autoria. Em casos onde os autores são reincidentes há a possibilidades de reconhecimento, mas isso nem sempre é possível.

‘Às vezes a aquele é ... aparelho ele não tem uma qualidade que permita a policia judiciária civil a fazer

um.. um reconhecimento, acerca de vinte dias atrás a gente teve aqui um caso em um posto de gasolina foi assaltado a gente conseguiu deter ali alguns suspeitos, obtivemos imediatamente as imagens desse estabelecimento, mas como a nitidez e resolução das imagens eram muito baixas a gente não conseguiu

verificar se o suspeitos realmente é o que teriam praticado. Então o que a gente pede é que as pessoas que tem esse equipamento que adquiram equipamento de boa qualidade’.

Foram vários os crimes violentos registrados e atendidos pelas policias de Lucas do Rio verde nos últimos dias, no entanto a casos de assaltos em que a policia não é acionada, de certa forma isso a caba favorecendo a criminalidade.

Tem muitos roubos que pela forma de execução a forma que o assaltante segura a arma e tudo a gente chega na autoria, por que muitos são reconhecidos

pela policia judiciária civil, a gente muitas vezes prende as mesmas pessoas, mas hoje a legislação não permite que ela fiquem se agregadas ali por muito tempo, se a pessoa deixa de noticiar esse fato criminoso elas subtraem da policia possibilidade dessa informação muitas vezes através dessa informação que agente chega a autoria desses crimes.”

O tempo de duração da reportagem foi 04min e 07seg, e a imagem do autor Tiago, algemado e cabisbaixo, ao lado de outras três pessoas aparentemente sob o mesmo estado emocional, foi transmitida em dois momentos distintos; no primeiro, logo no início, a partir de
00:12
seg, aparece
um plano aberto de cerca de 3 segundos, e, mais a frente, em
01
min e
16
seg, o mesmo
cenário é mostrado sob ângulo diferente, mas em nenhum dos casos é diretamente filmado o rosto de Tiago, que, como dito, permaneceu com a cabeça abaixada em ambos os
takes

(cf. mídia digital vinculada ao Id. nº 87256952)
.

Frame da 1º aparição (00:12 a 00:15):

Frame da 2º aparição (01:16 a 01:17):

Retomando
os critérios acima mencionados,

ao avaliar todos os elementos informativos disponíveis nos autos, constata-se que
(I)
a
matéria jornalística
questionada realmente possui tema de caráter genérico (“
onda de violência
”), e, ao citar exemplos a título apenas ilustrativo da violência local, simplesmente retratou os
fato
s que lhes foram repassados pela autoridade policial sem qualquer laivo de extrapolação crítica, isto é, informou a ocorrência de roubo em “
um estabelecimento comercial que nos últimos 5 dias foi alvo de três crimes patrimoniais
”, e aquele outro episódio criminoso que “
ocorreu na sexta feira no mercado no bairro Menino Deus
”;
(II
e IV
) há licitude do
s
meio
s
empregado
s à
obtenção da informação
e à captura de imagem, eis que Tiago encontrava-se em órgão público e, injustamente ou não, no momento da gravação, estava ali detido por ser um dos “suspeitos” da prática do delito que era objeto da cobertura jornalística;
(
V e VI
)

há evidente interesse público na divulgação de fatos relacionados
à segurança pública.

É certo, e não se descura disso, que, mesmo sem citar os nomes ou quaisquer outras características pessoais dos detidos (o nome de Tiago Sena jamais foi mencionado, como também seu semblante cabisbaixo é mostrado sem possibilidade de identificação fácil plena, inequívoca e imediata), ao transmitir a imagem dos mesmos algemados em uma Delegacia de Polícia, enquanto se noticia um crime ocorrido há poucos dias, a reportagem estabeleceu clara e indissociável relação entre eles e a (suspeita) prática delituosa, contudo, ao fazê-lo, não cometeu qualquer excesso e nem extrapolou as suas prerrogativas ou negligenciou dever de mínima apuração do fato noticiado, pois, friso bem esse ponto, no que concerne às filmagens,
o autor
Tiago
aparece
de
cabeça baixa
,
em direção
à linha de seu próprio
peito,
não havendo tentativa de
enquadr
á-lo em tela,
o
que
obstaculiza a visualização de seu rosto
e, a meu ver, de qualquer outro signo de identificação pessoal, e, no que diz respeito ao conteúdo da matéria, como ressalvei acima, o fato objetivo é que, por uma infeliz coincidência, no momento da gravação da reportagem, Tiago figurava entre os suspeitos da prática do crime noticiado, embora tenha ali chegado por infração que nada tinha a ver com o caso, tendo saído dessa posição somente mais tarde, após ter sido submetido ao procedimento de reconhecimento pela vítima, quando a filmagem/reportagem já havia sido finalizada, e, embora a matéria só tenha ido ao ar na segunda-feira, não é plausível ou razoável, e com certeza não pode ser reputada como conduta jornalística displicente ou negligente, exigir que fosse revisada a situação de cada um dos que foram capturados pelas filmagens feitas na delegacia na sexta-feira, sobretudo ao se considerar que sequer haviam sido identificados aqueles que apareceram nessa específica reportagem.

Frente a essas considerações, a
divulgação da imagem do autor
Tiago
não
se deu de forma abusiva ou ilícita,
tendo em vista que foi utilizada devidamente, dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação
, não
configur
ando

abuso de direito ou qualquer outro
ato ilícito a justificar a indenização pretendida
por ele ou seus pais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da ré KARIS COMUNICAÇÕES LTDA – ME, para afastar a condenação que lhe foi imposta, reformar a sentença e dar pela improcedência do pedido formulado pelos autores. Julgo prejudicado o recurso dos autores TIAGO SENA SANTOS, MARCONE SENA SANTOS e MARLI BISPO DOS SANTOS.

Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), devendo ser observada a suspensão de sua exigibilidade em virtude do benefício da AJG concedido aos autores (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais pelos autores/apelados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021